Tribunal: TJDFT
Processo: 0701958-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBTENÇÃO DE CARTÃO RESPOSTA EM CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. LEI N° 7.515/86 X DECRETO No 20.910/1932. PRESCRIÇÃO ANUAL CONSUMADA. CONTAGEM DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrente/embargante “requer a disponibilização do seu cartão de respostas para reclamar sua eliminação ilegal no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.” O Juízo de origem reconheceu a prescrição anual e extinguiu o processo, com resolução de mérito, sentença que foi mantida pelo acórdão embargado. O recorrente/embargante defende que a prescrição é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. A parte embargada, por sua vez, defende que pretensão do recorrente encontra-se fulminada pela prescrição, nos exatos termos da Lei 7.515/86.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há no acórdão embargado a contradição apontada, uma vez que o resultado proclamado está de acordo com a fundamentação adotada. Não há contradição sanável por embargos quando a tese defendida pelo embargante é diversa da adotada no julgamento. Pretensão de revisão do julgado incabível nesta via.
IV. Os precedentes apontados nos embargos de declaração tratam de situação distinta da enfrentada pelo ora embargante, uma vez que versam sobre candidatos aprovados dentro do número de vagas e excluídos de forma ilegal do certame. O embargante pretende, na origem, a obtenção de cartão resposta para demonstrar o suposto descompasso de algumas questões com o edital, ou mesmo de erro em sua formulação.
V. Em atenção ao princípio da especialidade na interpretação e aplicação das normas jurídicas, aplica-se ao caso o diploma legal que trata especificamente de concurso público, no caso a Lei n° 7.515/86, e não o Decreto n° 20.910/1932, destinado a outras demandas deduzidas em desfavor da fazenda pública, sem prazo de prescrição específico. Destaco, por fim, que a Lei Distrital n° 4.949/2012 expressamente consignou a aplicação da Lei n° 7.515/86 no âmbito do Distrito Federal. Precedentes: Acórdão 1253613, 07015393620208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020; Acórdão 1214829, 07069534920198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019; Acórdão n. 1035881, 20160111222848APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017.
VI. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.